Tribunal: TJSP
Processo: 2170498-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E DETERMINOU O CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR - AGRAVO INTERPOSTO CONTRA NOVA DETERMINAÇÃO - RECONSIDERAÇÃO – MEDIDA QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.